Tribunal: TJSP
Processo: 1052408-15.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício na r. decisão – Embargante busca a análise de matéria não devolvida ao Tribunal – Inovação recursal – Caráter infringente – Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Prequestionamento da matéria – Inadmissibilidade – Imposição de multa – Caráter eminentemente protelatório do recurso – Aplicação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício na r. decisão – Embargante busca a análise de matéria não devolvida ao Tribunal – Inovação recursal – Caráter infringente – Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Prequestionamento da matéria – Inadmissibilidade – Imposição de multa – Caráter eminentemente protelatório do recurso – Aplicação do art. 1.026, §2o, do CPC/2015 – Embargos rejeitados, com imposição de multa.